Tribunal: TJES
Processo: 5017277-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Expropriação de Bens; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017277-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO BASTOS RESENDE

AGRAVADO: JOSE ROBERTO SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO, ART. 921, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PREMATURA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A execução se processa no interesse do credor e a suspensão do feito com fulcro no art. 921, III, do CPC, por ausência de bens penhoráveis, exige a demonstração de prévio e efetivo esgotamento das diligências cabíveis.

2. A suspensão imediata do processo, após a simples consulta aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD/SNIPER, sem oportunizar ao exequente a manifestação sobre os dados patrimoniais obtidos (como o vínculo societário do executado) ou o requerimento de medidas constritivas sobre tais ativos (penhora de quotas, lucros ou faturamento), revela-se prematura, em violação ao contraditório substancial e à efetividade da execução.

3. Existindo elemento concreto (vínculo societário) que indica a possibilidade de constrição patrimonial, o feito executivo deve prosseguir, com análise do requerimento de medidas executivas sobre os ativos identificados.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória-ES,23 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo Bastos Resende contra a decisão de id. 16430735, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de José Roberto Silva Santos, na qual o Magistrado de origem determinou a suspensão do feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, por ausência de localização de bens penhoráveis.

Nas razões recursais de id. 16429979, a agravante sustenta, em síntese, que (a) a medida é prematura, pois não se esgotaram os meios de localização de bens; (b) há elementos concretos que indicam patrimônio do executado, como sua condição de sócio-administrador de empresa, conforme dados obtidos via sistema SNIPER; (c) o contraditório não foi oportunizado quanto aos dados patrimoniais obtidos; (d) a suspensão frustra o direito à efetividade da execução; e (e) seria cabível, desde logo, a constrição de quotas sociais, lucros ou faturamento da empresa identificada, sendo necessário atribuir efeito suspensivo ao agravo para permitir o prosseguimento da execução.

Decisão id. 16570140, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 16997693.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a decisão que determinou a suspensão do feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, por ausência de localização de bens penhoráveis.

Conforme se infere dos autos, a decisão de suspensão do feito foi proferida de maneira imediata após a juntada de dados complementares do SISBAJUD, sem que fosse oportunizada à exequente a manifestação sobre as novas informações disponíveis e sem que se tenha requerido ou analisado a viabilidade de medidas executivas sobre os ativos societários identificados, o que revela possível violação ao contraditório substancial e à efetividade da execução.

A agravante apresentou elemento concreto que demonstra a existência de vínculo societário do executado com a empresa Silva & Cardoso Construção Ltda, conforme revelado em consulta ao sistema SNIPER. Tal dado, não refutado nos autos, indica a existência de patrimônio passível de constrição.

Assim, a suspensão imediata do processo, após a simples consulta aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD/SNIPER, sem oportunizar ao exequente a manifestação sobre os dados patrimoniais obtidos (como o vínculo societário do executado) ou o requerimento de medidas constritivas sobre tais ativos (penhora de quotas, lucros ou faturamento), revela-se prematura, em violação ao contraditório substancial e à efetividade da execução.

Isto porque, execução se processa no interesse do credor e a suspensão do feito com fulcro no art. 921, III, do CPC, por ausência de bens penhoráveis, exige a demonstração de prévio e efetivo esgotamento das diligências cabíveis, o que não se evidencia nos autos.

Colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios nesse sentido:

MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Suspensão de ofício do processo pelo prazo de um ano, em razão da não localização de bens dos executados. Recurso da exequente . Acolhimento. Execução se processa no interesse do credor. Impossibilidade de se determinar sua suspensão antes de esgotadas as buscas pelo patrimônio dos devedores. Decisão prematura . Reforma necessária. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23317885120258260000 Espírito Santo do Pinhal, Relator.: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 04/11/2025, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS . DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO . PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Nos termos do art. 797, caput, do CPC, a execução tramita no interesse da parte exequente, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora. 2. No caso concreto, após constatar que já havia constrição gravada nos bens indicados pela exequente à penhora, o magistrado determinou a suspensão do feito, sem dar à parte a oportunidade de indicar novos bens ou de pleitear diligências . 3. A suspensão prematura do cumprimento de sentença quando verificada a possibilidade de novas diligências a serem empregadas a fim de encontrar bens penhoráveis do devedor viola os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07010045920238070000 1701389, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS . DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. 1. Nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis . 2. ?Existindo a possibilidade de o credor indicar outras medidas, visando o cumprimento da obrigação pela agravada, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar a devedora em detrimento dos credores, com a suspensão prematura do processo? (Acórdão 1383115, 07192403020218070000, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .). 3. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07393704120218070000 1419534, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 28/04/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/05/2022)

Isto posto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, a fim de reformar a decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo, com análise do requerimento de medidas constritivas formuladas pela Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.